Tribunal: TJBA
Processo: 0124870-66.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0124870-66.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SISTEMAQ - SISTEMAS E MAQUINAS SALVADOR LTDA

Advogado(s)
:

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INÉRCIA NA PROMOÇÃO DA CITAÇÃO VÁLIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Estadual, objetivando a cobrança de crédito tributário relativo a ICMS inscrito em dívida ativa em 07/06/2004. A petição inicial foi distribuída em 10/09/2004, com despacho citatório proferido em 14/09/2004. Não obstante, a citação válida não foi realizada, tendo os autos permanecido paralisados até a prolação da sentença extintiva em 25/10/2022.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em determinar se a ausência de citação válida do executado, por inércia da exequente, autoriza o reconhecimento da prescrição quinquenal prevista no art. 174 do CTN, nos termos da redação vigente à época da propositura da ação, anterior à vigência da LC 118/2005.

III. Razões de decidir

O art. 174 do CTN estabelece o prazo de cinco anos para a cobrança do crédito tributário, contado da constituição definitiva.

Antes da vigência da LC nº 118/2005, o prazo prescricional era interrompido apenas com a citação válida do devedor.

A ausência de diligência eficaz para citação válida, por parte da exequente, evidencia inércia e enseja o reconhecimento da prescrição.

Jurisprudência consolidada do STJ reconhece a prevalência das normas do CTN, recepcionado com status de lei complementar, sobre as disposições da Lei de Execução Fiscal, quanto à interrupção do prazo prescricional.

É admissível o reconhecimento de ofício da prescrição fiscal, após a vigência da Lei nº 11.280/2006, que alterou o art. 219, § 5º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para cobrança judicial de crédito tributário, nos termos da redação original do art. 174 do CTN, somente se interrompe com a citação válida do devedor. 2. A inércia da Fazenda Pública em promover a citação válida enseja o reconhecimento da prescrição. 3. Após a vigência da Lei nº 11.280/2006, é admissível o reconhecimento de ofício da prescrição, ainda que sem prévia intimação da Fazenda Pública.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0124870-66.2004.8.05.0001
,
da Comarca de

Salvador
, sendo apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado

SISTEMAQ - SISTEMAS E MAQUINAS SALVADOR LTDA.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
negar

provimento ao recurso.

Sala de Sessões, de 202
5
.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça